Tribunal: TJSP
Processo: 1020577-33.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Reconvenção julgada improcedente - Indenização por benfeitorias – Ausência de comprovação de que as reformas verificadas no imóvel foram, de fato, executadas pela requerida, ônus que lhe incumbia – Imóvel utilizado para locação, sendo que cada inquilino realizava reformas no bem, de acordo com suas necessidades – Empréstimo e recibos juntados aos autos que não

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Reconvenção julgada improcedente - Indenização por benfeitorias – Ausência de comprovação de que as reformas verificadas no imóvel foram, de fato, executadas pela requerida, ônus que lhe incumbia – Imóvel utilizado para locação, sendo que cada inquilino realizava reformas no bem, de acordo com suas necessidades – Empréstimo e recibos juntados aos autos que não comprovam os fatos alegados - Tempo decorrido entre a publicação da r. sentença e o presente momento que se mostra suficiente para desocupação – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.